Tribunal: TJSP
Processo: 1002230-14.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO COLETIVA. COISA JULGADA.

"Tratando-se de ações coletivas, para efeito de aferição de litispendência, a identidade de partes deverá ser apreciada sob a ótica dos beneficiários dos efeitos da sentença, e não apenas pelo simples exame das partes que figuram no pólo ativo da demanda" (REsp 1.168.391 -STJ).

Não provimento da apelação.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0001000638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1002230-14.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - ASSOJURIS, são apelados ESTADO DE SÃO
PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. v.u. (Sustentou oralmente o Dr João Otávio Torelli Pinto, OAB/SP
350.448)", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RICARDO DIP (Presidente), JARBAS GOMES E
OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RICARDO DIP
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AC 1002230-15.2015.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 57.057 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1002230-14.2015.8.26.0053
Procedência:
São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 57.057)
Apelante:
Associação dos Servidores do Poder
Judiciário do Estado de São Paulo -Assojuris
Apelados:
Fazenda do Estado de São Paulo
São Paulo Previdência -SPPrev
AÇÃO COLETIVA. COISA JULGADA.
“Tratando-se de ações coletivas, para efeito
de aferição de litispendência, a identidade de partes
deverá ser apreciada sob a ótica dos beneficiários
dos efeitos da sentença, e não apenas pelo simples
exame das partes que figuram no pólo ativo da
demanda” (REsp 1.168.391 -STJ).
Não provimento da apelação.
RELATÓRIO:
A
Associação
dos
Servidores
do
Poder
Judiciário do Estado de São Paulo -Assojuris moveu
ação coletiva contra a Fazenda do Estado de São
Paulo e São Paulo Previdência -SPPrev, com o
principal escopo de repor nos vencimentos e proventos

AC 1002230-15.2015.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 57.057 -3
de seus associados a conversão de cruzeiros reais ao
equivalente em URV -Unidade Real de Valor, segundo
o disposto no art. 22 da Lei n. 8.880/1994 (de 27-5),
condenando-se
os
requeridos
no
pagamento
dos
valores correspondentes.
A r. sentença de origem julgou extinto o feito,
sem
resolução
mérito,
por
óbice
coisa
julgada,
condenando a autora no pagamento de honorários
advocatícios, observada a gratuidade processual (e-
págs. 817-24).
Do decidido apelou a requerente, buscando
afastar o reconhecimento da litispendência, por a
Assojuris representar beneficiários determinados e
específicos
(e-págs.
58-752),
diferenciando-se
de
anterior representação pelo sindicato da categoria (e-
págs. 830-9).
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 844-53).
É o relatório em acréscimo ao da r. sentença,
conclusos os autos recursais em 10 de agosto de 2020
(e-pág. 855)
VOTO:
Dos documentos juntados aos autos vê-se que
o Sindicato União dos Servidores do Poder Judiciário
do Estado de São Paulo moveu anterior ação (que
tomou o n. 00055-28-07.2020) contra a Fazenda do
Estado
de
São
Paulo,
pleiteando
repor
nos
vencimentos dos servidores por ele representados a

AC 1002230-15.2015.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 57.057 -4
conversão de cruzeiros reais ao equipolente em URV,
conforme o disposto no art. 22 da Lei n. 8.880/1994 (e-
págs. 786-96), demanda essa julgada improcedente (e-
págs. 797-807) e com trânsito em julgado aos 27 de
novembro de 2013 (e-pág. 810).
Esse
sindicato
atuou
como
substituinte
processual de toda a categoria dos servidores do
Poder judiciário do Estado de São Paulo, abarcando,
pois,
os
servidores
aqui
representados
pela
associação autora.
Recruta-se de julgado do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO COLETIVA - SINDICATO - AÇÃO CIVIL
PÚBLICA - LITISPENDÊNCIA/COISA JULGADA.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO: SÚMULA
284/STF
-
INADMISSIBILIDADE.
1.
(...)
2.
Tratando-se de ações coletivas, para efeito
de aferição de litispendência, a identidade de
partes deverá ser apreciada sob a ótica dos
beneficiários dos efeitos da sentença, e não
apenas pelo simples exame das partes que
figuram
no
pólo
ativo
da
demanda.
Precedentes. 3. Recurso especial conhecido e
não provido” (REsp 1.168.391 -a ênfase gráfica
não é do original).

Destaque-se da fundamentada r. decisão de
origem:
“Os
autores,
é
verdade,
são
formalmente
distintos, mas isso não afasta o reconhecimento
da coisa julgada em razão das especificidades
da tutela coletiva.
Em se tratando de ação coletiva, a legitimidade
ativa é concorrente e disjuntiva.

AC 1002230-15.2015.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 57.057 -5
Concorrente porque há mais de um legitimado e
disjuntiva porque um legitimado não precisa de
autorização do outro para a propositura do feito,
ou seja, as atuações são independentes.
Ademais,
no
campo
da
legitimação
extraordinária, ainda que a ação seja proposta
por autor diferente, o titular do direito material
estará
igualmente
representado,
havendo,
portanto, repetição da causa em juízo.
Sendo
assim,
nos
casos
de
legitimação
extraordinária, conclui-se haver coisa julgada
sempre que houver identidade de pedido, de
causa de pedir e de partes no sentido material,
apesar
de
as
partes
processuais
serem
diversas.
Nesse sentido, admite-se o reconhecimento da
identidade de partes para caracterização da
litispendência/coisa julgada em ações coletivas
com mesma causa de pedir e mesmo pedido,
ainda que propostas por legitimados distintos
(LEONEL,
Ricardo
de
Barros.
'Manual
do
Processo Coletivo', 3a ed., São Paulo: Editora
RT, 2013, p. 272-275).
Não bastasse, especificamente quanto aos sindicatos, cuja legitimidade ativa na
propositura de ações coletivas é pacífica na
doutrina (H. N. MAZZILLI, Tutela dos Interesses
Difusos e Coletivos, Ed. Saraiva, 7a ed., 2014,
p.
85)
e
na
jurisprudência
(STJ,
EREsp
1.322.166/PR, Corte Especial, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, m.v., j. 4.3.15, DJe 23.3.15),
esta também é firme no entendimento de que
aqueles
representam
não
apenas
os
seus
sindicalizados, mas toda a categoria.
Nesse sentido, aliás, julgado colacionado na
referida sentença já transitada em julgado:
'Dessa forma, os sindicatos, associações ou
entidades de classe têm legitimidade para
defender judicialmente interesse coletivo de
toda a categoria, e não apenas de seus filiados'

AC 1002230-15.2015.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 57.057 -6
(STJ, AgRg no REsp 1.153.359/GO, 5a T., Rel.
Min. Jorge Mussi, v.u., j. 16.3.10, DJe 12.4.10)”
(e-págs. 821-2).
Assim, tanto o Sindicato União dos Servidores
do Poder Judiciário do Estado de São Paulo (nos autos
0005528-07.2020),
quanto
a
Associação
dos
Servidores do Poder Judiciário do Estado de São
Paulo, neste feito, buscam em nome dos servidores
públicos do Judiciário paulista (aquele, de todos, a
autora, de parte desse todo), reposição monetária nos
termos do art. 22 da Lei n. 8.880/1994. Calha que já se
formou a res iudicata no primeiro dos pleitos.
POSTO ISSO, pelo meu voto, nego provimento
ao apelo da Associação dos Servidores do Poder
Judiciário do Estado de São Paulo, mantendo-se a r.
sentença proferida nos autos 100230-14.2015 da 13a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo).

Em consonância do disposto no § 11 do art. 85
do Código de processo civil, cabe majorar em 1% o
valor total dos honorários advocatícios assinados na
origem,
resguardado
o
benefício
da
gratuidade
processual.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes,
no caso de objeção quanto a esta modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância por petição
autônoma oportuna.
Observa-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos

AC 1002230-15.2015.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 57.057 -7
referidos
nos
autos
se
encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(assinado eletronicamente)